Tribunal: TJBA
Processo: 8121618-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121618-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALDO SOUSA RIBEIRO

Advogado(s)
:
CAROLINE ANDRESSA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIA
S
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORI
A
. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSTANTE NO PLENÁRIO DO TJBA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de servidor aposentado à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não gozadas, nem contadas em dobro, antes da aposentadoria. Sentença que fixou a indenização com base na última remuneração, excluindo verbas transitórias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas antes da aposentadoria de servidor estadual; e (ii) saber se a base de cálculo fixada na sentença — última remuneração excluídas as verbas transitórias — deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3. A Constituição do Estado da Bahia e o Estatuto dos Servidores Públicos (Lei n.º 6.677/1994), mesmo após as alterações promovidas pela EC n.º 22/2015 e pela Lei n.º 13.471/2015, asseguram o direito à licença-prêmio aos servidores investidos antes da revogação, caracterizando direito adquirido.

4. O Supremo Tribunal Federal (Tema 635) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1086) reconhecem a possibilidade de conversão em pecúnia de direitos remuneratórios não usufruídos antes da aposentadoria, como a licença-prêmio, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. A jurisprudência do TJBA também admite a indenização de licença-prêmio não gozada, considerando prescindível o requerimento administrativo ou a demonstração de que a não fruição se deu por necessidade do serviço.

6. No tocante à base de cálculo, a sentença está em consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece como parâmetro a última remuneração percebida antes da aposentadoria, incluídas apenas as vantagens permanentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É devida ao servidor público estadual inativo a indenização por licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas, tampouco computadas em dobro para fins de aposentadoria. 2. A base de cálculo da conversão em pecúnia deve corresponder à última remuneração percebida antes da aposentadoria, excluídas as parcelas de natureza transitória.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1.º, III; CE/BA, art. 41, XXVIII; Lei n.º 6.677/1994, art. 107; EC/BA n.º 22/2015; Lei nº 13.471/2015, art. 3.º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 721.001-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 635, j. 28.02.2013; STJ, REsp 1881283/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 1086, j. 22.06.2022; TJBA, APL n.º 0567134-42.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 23.11.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8121618-15.2024.8.05.0001

tendo como apelante o
ESTADO DA BAHIA

e como apelado
ALDO SOUZA RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
parcialmente do recurso
e,
na parte conhecida,

negar
provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22